Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE EXCESSIVA. READEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DECOTE DA SENTENÇA. PENA DE MULTA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.

2. O fato de o acusado ter afirmado que não há provas acerca da sua autoria e materialidade do delito, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, mormente porque os crimes contra a dignidade sexual são, na sua maioria, praticados de forma clandestina. Dessa forma, não procede a alegação de que a versão apresentada pela vítima não pode servir para fundamentar o decreto condenatório, sobretudo porque seu relato foi firme, claro e coerente.

3. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado no momento da individualização da pena, essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto).

4. Ainda que o acusado tenha várias condenações criminais, inclusive por fato análogo ao ora apurado, não há como valorar negativamente, com base nesse fundamento, a personalidade do agente. Precedentes deste eg. TJDFT e Tema Repetitivo 1077 do STJ.

5. Deve ser afastada a pena de multa estipulada na sentença, tendo em vista que o crime de importunação sexual não prevê a pena pecuniária como sanção legal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.